Tribunal: STF
Processo: RE 1289988
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em que não foi reconhecido o direito ao recebimento do FGTS pretendido pela parte recorrente devido ao não reconhecimento da nulidade do contrato. O acórdão restou assim ementado (eDOC 10, p. 3-4):
    “EMENTA : ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO RENOVADO SUCESSIVAMENTE ALÉM DO PRAZO LEGAL POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. AÇÃO PLEITEANDO NULIDADE DO CONTRATO E RECOLHIMENTO DO FGTS ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. CAUSA MADURA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
    1. A ação foi ajuizada para: 1) declarar a nulidade de contrato de trabalho temporário firmado entre a autora e a UFCG e 2) condenar a ré a depositar o FGTS não pago no quinquênio não prescrito. A sentença reconheceu a incompetência da Justiça Federal Comum e a competência dos JEFs para julgar a demanda e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 64, § 1º, e 485, I e IV, do CPC.
    2. Embora o juiz não possa decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10 do CPC), no caso dos autos, a própria autora, na inicial, já se manifestou acerca da competência, ao defender a incompetência dos JEFs para processamento da demanda, consoante destacado na sentença. Assim, é desnecessária a sua intimação especificamente para falar sobre a matéria (0800798-20.2019.4.05.8201, Desembargador Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu (Convocado), Julgamento: em 25/07/19). Rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da vedação à decisão-surpresa. Nesse sentido:
    3. Assiste, porém, razão à apelante quanto à alegação de que a competência para julgar o feito é do Juízo Federal da Vara de origem. Embora tenha sido dado à demanda valor inferior a sessenta salários-mínimos, não se incluem na competência do Juizado Especial Federal Cível as causas para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal (art. 3º, parágrafo 1º, III, da Lei 10.259/2001). No caso dos autos, ainda que a ação busque o depósito do FGTS, a nulidade do contrato de trabalho é condição determinante para tal. Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, dispositivo no qual se funda o pleito autoral, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, parágrafo 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário . Assim, a ação busca a nulidade do contrato de trabalho com a UFCG e, em decorrência desta nulidade, o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, de modo que a anulação pretendida não é mero reflexo do pleito de depósito do FGTS. Nesse sentido: 0800798-20.2019.4.05.8201, Desembargador Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu (Convocado), Julgamento: em 25/07/19.
    4. A sentença, portanto, deve ser anulada. Estando, porém, a causa madura, passa-se de logo ao julgamento da pretensão, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.
    5. Em relação à prescrição, o STF, em 13/11/14, no julgamento do ARE nº 709.212/DF, sob o regime de repercussão geral, estabeleceu ser quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS, modulando os efeitos da decisão nos seguintes termos: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". No caso, considerando que o contrato questionado foi firmado em 12/03/2010 (tendo sido sucessivamente renovado até 31/12/18), contando-se o prazo quinquenal a partir da decisão do STF (13/11/14), não há que falar em prescrição de eventuais parcelas devidas a título de FGTS, tendo em vista que a ação foi ajuizada em abril de 2019 ( 0800798-20.2019.4.05.8201, Desembargador Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu (Convocado), Julgamento: em 25/07/19 ).
    6. A contratação objeto da demanda é uma das levadas a efeito por força de decisão judicial (ACP n. 0002885-31.2009.4.05.8201 e Execução Provisória n. 0000286-51.2011.4.05.8201) que impôs à UFCG a manutenção do quadro de prestadores de serviço temporários do Hospital Universitário até que houvesse a contratação dos aprovados em concurso público em número suficiente para suprir a sua ausência.
    7. Em processos que tratam da mesma matéria, contra a mesma UFCG, a Terceira Turma desta Corte Regional firmou jurisprudência no sentido de que a extrapolação do prazo máximo para a contratação temporária ocorreu por força de decisão judicial, e não por ato volitivo da Administração, não havendo que falar em nulidade do contrato e, em consequência, restando prejudicada a pretensão autoral de recebimento de verbas de FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 ( 08007514620194058201, AC, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Julgamento: 29/08/2019; 0800798-20.2019.4.05.8201, Desembargador Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu (Convocado), Julgamento: em 25/07/19 ).
    8. Acrescente-se ainda, como também já decidiu a Terceira Turma, que não se pode confundir os prazos fixados pelo juízo para cumprimento da determinação de substituição dos trabalhadores temporários por servidores concursados com os prazos legais para a manutenção dos contratos temporários, uma vez que o descumprimento dos primeiros enseja apenas a adoção de medidas coercitivas, sem acarretar a nulidade das prorrogações levada a efeito para cumprir a parte inicial da decisão judicial. Portanto, a prorrogação do contrato temporário não se deu de forma ilegal, haja vista que foi oriunda de título judicial formado regularmente, sendo indevido, consequentemente, o recolhimento do FGTS (08007470920194058201, AC, Desembargador Federal Cid Marconi, 3ª Turma, Julgamento: 03/10/2019).
    9. Apelação provida, para reconhecer a competência da Justiça Federal Comum, e, prosseguindo no exame do mérito, julgar improcedente o pedido. Honorários advocatícios, em desfavor da autora, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, porém, suspensa sua cobrança, por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições que permitiram a concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o fato do Poder Judiciário ter chancelado as renovações contratuais não exime de responsabilidade a Administração pela perpetuação das contratações, notadamente, quando se leva em conta que a necessidade de concurso público para suprir o déficit de pessoal do HUAC teve início em meados do ano de 2005 e somente no ano de 2018 foi que o Hospital teve seu quadro reposto por pessoal efetivo, ainda que deficitariamente.” (eDOC 13, p. 7).
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 17). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 2-3): 
    “No mais, a contratação objeto da demanda é uma das levadas a efeito por força de decisão judicial (ACP n. 0002885-31.2009.4.05.8201 e Execução Provisória n. 0000286-51.2011.4.05.8201) que impôs à UFCG a manutenção do quadro de prestadores de serviço temporários do Hospital Universitário até que houvesse a contratação dos aprovados em concurso público em número suficiente para suprir a sua ausência. 
    Em processos que tratam da mesma matéria, contra a mesma UFCG, a Terceira Turma desta Corte Regional firmou jurisprudência no sentido de que a extrapolação do prazo máximo para a contratação temporária ocorreu por força de decisão judicial, e não por ato volitivo da Administração, não havendo que falar em nulidade do contrato e, em consequência, restando prejudicada a pretensão autoral de recebimento de verbas de FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 (08007514620194058201, AC, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Julgamento: 29/08/2019; 0800798-20.2019.4.05.8201, Desembargador Federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu (Convocado), Julgamento: em 25/07/19).
    Acrescente-se ainda, como também já decidiu a Terceira Turma, que não se pode confundir os prazos fixados pelo juízo para cumprimento da determinação de substituição dos trabalhadores temporários por servidores concursados com os prazos legais para a manutenção dos contratos temporários, uma vez que o descumprimento dos primeiros enseja apenas a adoção de medidas coercitivas, sem acarretar a nulidade das prorrogações levada a efeito para cumprir a parte inicial da decisão judicial. Portanto, a prorrogação do contrato temporário não se deu de forma ilegal, haja vista que foi oriunda de título judicial formado regularmente, sendo indevido, consequentemente, o recolhimento do FGTS (08007470920194058201, AC, Desembargador Federal Cid Marconi, 3ª Turma, Julgamento: 03/10/2019).”
    Conforme os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à nulidade ou não da contratação temporária da recorrida pela Administração, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.” (ARE 1.162.392-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.3.2019). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.146.067-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018). 
    Por fim, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente